Tribunal: TJDFT
Processo: 0701906-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE) X JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 102 DO ESTATUTO DO IDOSO. VÍTIMA IDOSA E MÃE DA SUPOSTA AUTORA. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. ÂMBITO FAMILIAR. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, em face do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF, em inquérito policial instaurado com o fim de apurar eventual prática do crime previsto no art. 102 da Lei no 10.741/2003, em circunstâncias em que a suposta autora, na condição de filha da vítima, e tendo acesso a sua conta e cartão bancário, teria se apropriado de quantias provenientes da pensão da vítima, deixando de pagar despesas básicas como alimentação e contas de água e luz
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão trazida à análise desta e. Corte consiste em declarar qual o Juízo competente para a análise e o processamento do feito envolvendo a suposta prática do crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso, contra vítima idosa e mãe da suposta autora dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha foi editada no intuito de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 3.1. Além do mais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, tornando-se dispensável a demonstração específica de subjugação feminina para a aplicação da Lei Maria da Penha.
4. Nesse contexto, a Jurisprudência desse Tribunal de Justiça se firmou no sentido que a mulher também pode ser sujeito ativo das referidas condutas, restando possível a aplicação do sistema criado pela Lei Maria da Penha quando a violência é praticada pela filha ou neta no âmbito familiar, desde que se evidencie que referida conduta tenha sido perpetrada em razão da dependência ou vulnerabilidade da vítima frente à agressora, como no caso concreto.
5. Desse modo, mostra-se necessária a aplicação do sistema de garantias descrito pela Lei no 11.340, que prevê a sua incidência a todas as situações previstas no seu artigo 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito admitido para declarar competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF.